Tribunal: STJ
Processo: 0808057-24.2018.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153414 - AL (2024/0232342-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNANDES MENDONCA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL
VÁLIDA. COCULPABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial.
2. Agravante reitera tese de prescrição ao impugnar a citação por
edital e pleiteia a incidência da teoria da coculpabilidade para
atenuar a pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital
foi válida e se é possível reconhecer a coculpabilidade como
atenuante genérica em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Ausente demonstração concreta de que o agravante estivesse
preso à época da citação na mesma unidade da Federação, não há
nulidade a ser declarada.
5. Válida a citação por edital, por consequência, não prospera o
pleito de reconhecimento da prescrição diante da suspensão do
prazo prescricional.
6. A aplicação da teoria da coculpabilidade demanda profunda
análise de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. Para reconhecimento da nulidade da citação
Tese de julgamento:
por edital é necessário comprovar que o réu estava preso à época na
mesma unidade da Federação em que o juiz exerce jurisdição. 2. A
aplicação da teoria da coculpabilidade demanda profunda análise de
fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial.."
CPP, art. 366; CP, art. 66.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 1.394.233/RN, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC
3/5/2016
Documento eletrônico VDA48473117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4331b9b3-d8ae-431b-a93e-266538ab0447

n. 162.339/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
.
27/9/2011

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4331b9b3-d8ae-431b-a93e-266538ab0447

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153414 - AL (2024/0232342-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNANDES MENDONCA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL
VÁLIDA. COCULPABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial.
2. Agravante reitera tese de prescrição ao impugnar a citação por
edital e pleiteia a incidência da teoria da coculpabilidade para
atenuar a pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital
foi válida e se é possível reconhecer a coculpabilidade como
atenuante genérica em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Ausente demonstração concreta de que o agravante estivesse
preso à época da citação na mesma unidade da Federação, não há
nulidade a ser declarada.
5. Válida a citação por edital, por consequência, não prospera o
pleito de reconhecimento da prescrição diante da suspensão do
prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

6. A aplicação da teoria da coculpabilidade demanda profunda
análise de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. Para reconhecimento da nulidade da citação
Tese de julgamento:
por edital é necessário comprovar que o réu estava preso à época na
mesma unidade da Federação em que o juiz exerce jurisdição. 2. A
aplicação da teoria da coculpabilidade demanda profunda análise de
fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial.."
CPP, art. 366; CP, art. 66.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 1.394.233/RN, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC
3/5/2016
n. 162.339/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
.
27/9/2011

RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por ERNANDES
MENDONÇA DE LIMA contra a decisão (fls. 607/616) que conheceu em parte
do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Em síntese, o agravante reitera a tese de prescrição e pleiteia a
incidência da teoria da coculpabilidade para atenuar a pena.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do
recurso especial.
Inicialmente,
:
conforme consta do acórdão
"não consta informação nos autos de que, na época de sua
publicação, o réu estivesse preso no estado de Alagoas,
fato suficiente para afastar a incidência da súmula 351
do STF. A única informação relacionada à prisão do réu é
oriunda da comarca de Catu/BA, dando conta do
encarceramento do embargante em situação de flagrância
pelo crime de furto em
, mais de três anos após
14/7/2022
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

a publicação do edital, em
. Ademais, a tese de
18/9/2018
nulidade da citação por edital não foi suscitada durante o
curso da ação penal ou na apelação criminal,
."
caracterizando inovação recursal

Assim, ausente demonstração concreta de que o réu estivesse
preso à época da citação na mesma unidade da Federação, não
há nulidade a ser declarada.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ARTIGO 171, § 2o, INCISO I,
COMBINADO COM OS ARTIGOS 29 E 61, INCISO II, ALÍNEA H,
TODOS DO CÓDIGO PENAL). CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADO
NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA
LOCALIZAR O PACIENTE. ACUSADO PRESO EM OUTRO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
SÚMULA 351 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE
NÃO CARACTERIZADA.
1. Tendo o paciente sido citado nos dois endereços nos quais
residiria, sendo um deles o de sua mãe, e que foi por ele mesmo
fornecido em cadastro junto à Justiça Eleitoral, e inexistindo nos
autos quaisquer outras informações que pudessem auxiliar na
sua localização pelo Juízo, não se pode vislumbrar a nulidade da
citação por edital, que foi implementada de acordo com os
requisitos legais.
Precedentes.
2. Conquanto a vítima tenha afirmado em sede policial que era
de seu conhecimento que o paciente seria um criminoso
condenado e procurado pela Justiça, o certo é que o Juízo de
origem diligenciou no sentido de tentar encontrá-lo, tendo,
inclusive, oficiado às varas criminais nas quais teve notícias de
que ele estava sendo processado com o fim de saber o
andamento dos feitos e, consequentemente, se nestes a sua
localização era conhecida.
3. O simples fato de o paciente se encontrar segregado em outro
Estado da Federação à época em que iniciadas as investigações
e instaurada a ação penal em seu desfavor, não é suficiente
para anular o processo em exame, pois evidenciadas as
inúmeras diligências efetuadas no sentido de localizá-lo.
4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
uniforme no sentido de que a Súmula 351 da Suprema
Corte, que prevê a nulidade da "citação por edital de réu
preso na mesma unidade da Federação em que o juiz
exerce a sua jurisdição", só tem incidência nos casos de
réu segregado no mesmo Estado no qual o Juiz
processante atua, não se estendendo às hipóteses em que
o acusado se encontra custodiado em localidade diversa
daquela em que tramita o processo no qual se deu a
citação por edital.
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

5. Contudo, mesmo que se pudesse estender o enunciado 351 da
Súmula da Suprema Corte aos réus presos em Estados distintos
daquele em que o magistrado exerce sua jurisdição, o certo é que
o mencionado entendimento só pode ser adotado quando a
localização do acusado era conhecida pelo Juízo, ou quando tal
informação era possível no caso concreto, circunstâncias não
demonstradas na hipótese em exame, na qual foram envidados
todos os esforços no sentido de encontrar o paciente. PRISÃO
PREVENTIVA. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DECRETO QUE IMPÔS A SEGREGAÇÃO E DECISÕES
QUE INDEFERIRAM O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. EIVA NÃO
EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se pode falar em nulidade da decisão que decretou a
segregação do paciente, tampouco da que indeferiu a sua
revogação, uma vez que os mencionados provimentos judiciais
fundamentaram
a
imposição
da
medida
com
base,
essencialmente, na garantia da ordem pública e da aplicação da
lei penal, já que teria contra si diversos outros processos
criminais em andamento, não tendo sido localizado para
responder a ação penal em tela, que só veio a ser retomada após
noticiada a sua prisão cautelar.
2. Ordem denegada.
(HC n. 162.339/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
. - g.n.)
27/9/2011
28/10/2011

Válida a citação por edital, por consequência, não prospera o
pleito de reconhecimento da prescrição diante da suspensão do
prazo prescricional.
Além disso, pretende o recorrente a aplicação da teoria da
coculpabilidade. Sobre o tema, destaca-se:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
CORTE A QUO QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE QUEBRA DE
SIGILO.
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RESTRINGIU SUA APLICAÇÃO ÀS
HIPÓTESES DE COCULPABILIDADE. ATENUANTE ABERTA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
EM
QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA RELEVANTE PELO JULGADOR.
ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME E AINDA QUE NÃO
PREVISTA
EM
LEI.
DOUTRINA.
RESTRIÇÃO
INDEVIDA.
ATENUANTE FACULTATIVA.
1. Tendo concluído o acórdão recorrido, a partir da análise de
elementos de cunho fático-probatório, que o recorrente não teve o
seu sigilo bancário quebrado e que as irregularidades
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

constatadas advieram da análise de relatórios pertencentes à
Caixa Econômica Federal, é inviável concluir de modo diverso,
dada a necessidade de revisão desses elementos fáticos, vedada
em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
2. Ao aplicar a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, o
juiz possui arbitrariedade, podendo considerar, para fins de
diminuição da pena, qualquer circunstância que julgue relevante.
3. De maneira oposta ao que acontece com as agravantes, que
devem obediência ao princípio da taxatividade e que não podem
ser interpretadas extensivamente em prejuízo do réu, as
circunstâncias atenuantes, por serem aplicadas em benefício do
réu, permitem a construção de textos genéricos que dêem
liberdade para que o juiz, considerando as circunstâncias do
caso concreto, reduza a pena do réu, de forma que melhor
atenda ao princípio da individualização da pena.
4.
Apesar de reconhecer que a citada atenuante

inominada não está vinculada à teoria da coculpabilidade, não perfilho do entendimento do
recorrente de que ela seja obrigatória, uma vez que o
julgador deverá analisar o caso concreto e verificar se a
circunstância é relevante in casu, atendendo, assim, ao
princípio da individualização da pena.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.394.233/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. - g.n.)
3/5/2016
16/5/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ECA.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise
das circunstâncias fáticas da causa, que o agravante cometeu os
atos infracionais descritos na representação ministerial, chegar a
entendimento diverso, para o fim de absolvê-lo, implica em
exame aprofundado do material probatório, o que é inviável em
habeas corpus.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida
à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não
assumem a sua responsabilidade social e fazem da
(AgRg no REsp n. 1.770.619
criminalidade um meio de vida"
/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
6/6/2019
18/6/2019
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

(AgRg no HC n. 752.961/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
. - g.n.)
28/9/2023

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CONSUMADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
COCULPABILIDADE.
NÃO
OMISSÃO
ESTATAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
MOTIVADA. SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
que negou provimento a recurso especial, mantendo a
condenação por roubo consumado e a dosimetria da pena.
2. Fato relevante. O réu foi preso em posse do celular subtraído
mediante grave ameaça, após tentativa de fuga, sendo negado o
reconhecimento da forma tentada do crime.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia negou a desclassificação para tentativa e a aplicação da
atenuante de coculpabilidade, mantendo a pena com base na
idade da vítima.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em
saber se o crime de roubo foi consumado, se é aplicável a
atenuante de coculpabilidade e se a dosimetria da pena foi
adequada, considerando a idade da vítima.
III. Razões de decidir5. O crime de roubo se consuma com a
inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça,
sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
6. A teoria da coculpabilidade não se aplica, pois não há prova
de omissão estatal que justifique a prática do delito.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente,
considerando a menor resistência da vítima devido à sua idade.
8. A redução da pena abaixo do mínimo legal não é possível,
conforme a Súmula n. 231 do STJ.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crime de roubo consuma-se com a
inversão da posse do bem, independentemente se mansa e
pacífica. 2. A teoria da coculpabilidade não justifica a
3. A
prática de delitos sem prova de omissão estatal.
dosimetria da pena pode considerar a idade da vítima como
circunstância agravante. 4. A redução da pena abaixo do mínimo
legal não é possível, conforme a Súmula 231 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; CP, art. 66; CP,
art. 68; CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 14.10.2015; STJ, AgRg no REsp 1.770.619/PE, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.06.2019.
(AgRg no AREsp n. 2.444.878/BA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
. - g.n.)
11/11/2024
No caso, revela-se inviável a valoração de referida hipótese
como atenuante genérica por demandar análise profunda de
fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial.
Por fim, foi negado seguimento ao recurso no tocante ao Tema 190
desta Corte Superior.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.[...] (g.n.)

O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48261836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: 5ff1853f-f162-4f90-905c-9303cba7c48d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.153.414 / AL
Número Registro: 2024/0232342-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08080572420184058000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERNANDES MENDONCA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERNANDES MENDONCA DE LIMA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 4d46c7fa-bc27-4215-b483-5d955585bb59

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 4d46c7fa-bc27-4215-b483-5d955585bb59